Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO POR FALTA DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DA DECISÃO IMPUGNADA. DATA INICIAL PARA O CÔMPUTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. JUNTADA DE DECISÃO COM DETERMINAÇÃO DO STF CONCERNENTE A RÉU DIVERSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Se o habeas corpus foi impetrado para discutir a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente/embargado, decorrente de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se que esta Corte de Justiça deve conhecê-lo, sendo a apreciação de sua competência.
3. O acórdão exarou os fundamentos necessários e suficientes para a consolidação do entendimento no sentido de que não se mostra correta a decisão que afastou o anterior reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto não foi juntada determinação específica no sentido de aplicar ao paciente o novel entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera a data do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da prescrição da pretensão executória, não havendo que se cogitar da existência de omissão no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.